Tribunal: TJPA
Processo: 0802895-36.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802895-36.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAIMUNDO HIPOLITO SEIXAS MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0802895-36.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
NATÁLIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES MARTINS
.

PACIENTE:
RAIMUNDO HIPÓLITO SEIXAS MARTINS
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. JUÍZO
A QUO
DECLINOU DA SUA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL EM RAZÃO DO CRIME SER DE INTERESSE DA UNIÃO, POIS PRATICADO EM DESFAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O juízo inquinado coator, declinou da sua competência para a Justiça Federal;

2.

Através de documentos acostados ao
mandamus
, constata-se que o processo foi redistribuído para a Justiça Federal em razão do crime ser de interesse da União, pois praticado em desfavor da instituição financeira Caixa Econômica Federal, esta corte é absolutamente incompetente para processar e julgar o feito;

3.

Habeas Corpus

não conhecido
. Decisão
unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
não conhecer
da ordem impetrada, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 21 de maio de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Raimundo Hipólito Seixas Martins
, acusado da prática do crime previsto no artigo 171 do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares.

Aduz a impetrante que o coacto foi preso em flagrante delito no dia
30/01/2020
, sendo convertida a sua prisão em preventiva durante audiência de custódia e está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, por: a) ausência dos requisitos da prisão preventiva; b) paciente possui 71 (setenta e um) anos de idade e encontra-se doente; c) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo ou a substituição por prisão domiciliar com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de liminar foi indeferido. As informações foram prestadas e juntadas aos autos
(Id. Doc. nº 2938385 - Página 2)
. O
Parquet
opinou pelo não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Melhor apreciando os autos, constato que os autos originários foram redistribuídos para a Justiça Federal em razão da competência para seu processamento, conforme despacho
(Id. Doc. nº 2938385 - Página 3)
em que o Juízo da 1ª Vara Distrital de Icoaraci desloca a competência para a Justiça Federal em razão do crime ser de interesse da União, pois praticado em desfavor da instituição financeira Caixa Econômica Federal.

Assim, é evidente a prejudicialidade do feito, que ora acolho,
JULGANDO PREJUDICADO O PRESENTE PEDIDO
, com o consequente arquivamento dos autos. P. R. I.

Belém. (PA), 21 de maio de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/05/2020